Tribunal: TJES
Processo: 0015143-33.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015143-33.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz do princípio do devido processo legal administrativo, consagrado no art. 5º, LIV, da CFRB, entende-se que o devedor deve ser intimado da decisão administrativa que constitua o débito, especialmente no caso de ter havido prévia apresentação de defesa apta a influenciar a conclusão da autoridade julgadora, pois, ao tomar ciência dos fundamentos da decisão, poderá, se for o caso, interpor os recursos e adotar as medidas que reputar cabíveis, o que não foi oportunizado no caso concreto.

2. A natureza da dívida ativa pressupõe que se trata de obrigação pecuniária vencida e não adimplida no prazo legal, de forma que, sem a devida intimação do devedor acerca da decisão administrativa que reconhece o débito, não se pode considerar que houve o início do prazo para pagamento.

3. A ausência de intimação prévia à inscrição em dívida ativa, a exemplo do caso dos autos, em que o crédito não tributário fora apurado em sede de processo administrativo, consubstancia violação a direito líquido e certo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Extrai-se da petição inicial do presente mandado de segurança a alegação de que o ato administrativo impugnado, ao determinar a inscrição em dívida ativa de débito apurado no processo nº 3420/2019, violou direito líquido e certo ao suprimir a prévia intimação da Apelada para ciência da decisão administrativa proferida no processo administrativo nº 3420/2019 e oportunizar prazo para pagamento espontâneo.

Pois bem.

A Secretaria Municipal de Controle e Transparência de Cariacica (SEMCONT), com base em relatório de auditoria realizado pelo eg. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (procedimento nº 09598/2016), instaurou o processo administrativo nº 3420/2019 para apuração de valores supostamente pagos a maior pelo ente público à Apelada no âmbito da execução do contrato nº 030/2015.

Colhe-se do processo administrativo em referência que a Apelada, tão logo notificada, apresentou tempestiva defesa prévia (fls. 95/113), datada de 28/05/2019.

Seguiu-se decisão administrativa cuja cópia encontra-se às fls. 144 dos autos originários, datada de 27/08/2019, pela qual foram rejeitadas as alegações da Apelada e acolhido o parecer apresentado pela SEMCONT, proferindo-se, após, o despacho cuja cópia encontra-se às fls. 145 dos autos, determinando-se a “
inclusão do débito apurado nos presentes autos em dívida ativa
”.

Por fim, a Apelada foi notificada por meio de “cobrança amigável de débito” nº 4142151, expedida em 29/08/2019, no valor atualizado de R$ 458.390,63 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e noventa reais e sessenta e três centavos), para efetuar o pagamento de débito não tributário já inscrito em dívida ativa.

À luz do princípio do devido processo legal administrativo, consagrado no art. 5º, LIV, da CRFB, entende-se que o devedor deve ser intimado da decisão administrativa que constitua o débito, especialmente no caso de ter havido prévia apresentação de defesa apta a influenciar a conclusão da autoridade julgadora, pois, ao tomar ciência dos fundamentos da decisão, poderá, se for o caso, interpor os recursos e adotar as medidas que reputar cabíveis, o que não foi oportunizado no caso concreto.

Ademais, a natureza da dívida ativa pressupõe que se trata de obrigação pecuniária vencida e não adimplida no prazo legal, de forma que, sem a devida intimação do devedor acerca da decisão administrativa que reconhece o débito, não se pode considerar que houve o início do prazo para pagamento.

A própria Lei Complementar nº 27/2009, do Município de Cariacica, em seu art. 70, determina que constitui dívida ativa não tributária o crédito da Fazenda Pública “depois de esgotado o prazo fixado para pagamento”:

Art. 70
Constitui dívida ativa não tributária
os demais créditos da Fazenda Pública, tais como, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou custo de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem como os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais,
depois de esgotado o prazo fixado para pagamento
. (grifei)

Portanto, a ausência de intimação prévia à inscrição em dívida ativa, a exemplo do caso dos autos, em que o crédito não tributário fora apurado em sede de processo administrativo, consubstancia violação a direito líquido e certo, na esteira da conclusão adotada pelo Juízo
a quo
.

Confira-se,
mutatis mutandis
, julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO – MÉRITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE IMPÔS A PENALIDADE – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– ANULAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Não caracterizada in casu a ausência de dialeticidade, pois as razões do recurso apontam a ausência de nulidade e prejuízo ao exercício do direito de defesa da apelada, bem como a suposta observância aos preceitos normativos aplicáveis à espécie, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado. Preliminar rejeitada.
2 - Não há comprovação de notificação da apelada acerca da decisão que impôs a multa no processo administrativo, tendo sido, portanto, a execução fiscal ajuizada sem que o crédito tributário fosse exigível
. É patente o cerceamento de defesa no âmbito administrativo, visto que dita ausência de intimação impossibilitou a recorrida de tomar conhecimento da decisão e, via de consequência, impugná-la na via administrativa ou, ainda, optar pelo pagamento imediato com eventuais descontos praticados.
3 - O art. 5º, LV, da Constituição Federal prevê expressamente que o devido processo legal deve ser observado tanto no processo judicial como administrativo, garantindo aos litigantes o contraditório e a ampla defesa.
4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AP nº 0022493-76.2015.8.08.0347, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/05/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)